Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-46.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS ON-LINE. FRAUDE EFETUADA POR TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou improcedente os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus, solidariamente, a lhe pagarem o valor de R$ 2.549,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 7.000,00, por cada réu, em reparação por danos morais. Narrou que, em 04/06/2024, anunciou um IPAD na plataforma da primeira ré, pelo valor de R$ 2.200, bem como foi contatada por pessoa identificada como Roberta. Informou que ela se interessou no produto, que as tratativas ocorreram por aplicativo de mensagens, com linha móvel final 1584 e que o pagamento seria realizado pelo OLX Pay. Argumentou que recebeu e-mail confirmando o pagamento por meio da plataforma e que a quantia estava segura, bem como um segundo e-mail informando que a entrega ocorreria por meio de aplicativo de transporte de mercadoria. Discorreu que enviou o produto por meio de motociclista registrado no aplicativo e que recebeu novas mensagens, supostamente da OLX, indicando a necessidade de pagamento de taxa para liberação do valor da venda, no importe de R$ 349,00, tendo como destino conta em de titularidade de pessoa estranha à lide junto ao terceiro réu. Informou que pagou a quantia via pix e que foi solicitado outro valor no importe de R$ 249,00, ocasião em que identificou que havia caído em um golpe. Destacou que contestou a transação via pix junto ao banco réu e que recebeu resposta evasiva e irresponsável. Defendeu que não divulgou seu e-mail no anúncio e que a plataforma de anúncios supostamente vazou seus dados pessoais, facilitando a prática da fraude. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento de gratuidade judiciária (ID 70037614). Foram ofertadas contrarrazões, com arguição de preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal e com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 70037617, 70037619 e 70037620).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia para apuração do vazamento e uso de dados. No mérito, alegou que a omissão dos recorridos foi fator determinante para ocorrência do golpe, devendo responder solidariamente pelos danos suportados pela autora. Discorreu que houve falha na segurança de transações eletrônicas e que os réus não adotaram medias eficazes para impedir a fraude. Destacou que a OLX permitiu que fraudadores acessassem seus dados, que o banco recorrido não bloqueou a transação suspeita, mesmo após alerta e que o terceiro réu permitiu a abertura de constas de fraudadores. Pontuou que o golpe só ocorreu pela ausência de adoção de medidas eficazes de proteção pelas recorridas e não por culpa exclusiva da recorrente. Esclareceu que as recorridas violaram o dever de informação ao não alertarem para ocorrência de golpe e possível estelionato digital. Requereu a procedência dos pedidos.
5. Preliminar de incompetência. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois as provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Logo, não há qualquer necessidade de produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
10. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que houve defeito na prestação de serviço por parte dos recorridos, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC. Conforme se verifica dos diálogos acostados na inicial (ID 70036247), todas as tratativas da venda da mercadoria ocorreram diretamente com a interessada, via “Whatsapp”, portanto, fora do ambiente virtual da plataforma e sem observar as diretrizes descritas nos Termos e Condições Gerais de Uso, as quais o consumidor tem ciência e adere ao se cadastrar na plataforma digital. A recorrente sequer conferiu a existência da quantia negociada junto à sua conta na plataforma da OLX, antes de enviar o produto, se limitando a acreditar, única e exclusivamente, em e-mail recebido. Ademais, não se mostra razoável que seja necessário o envio de quantia via pix, a terceiro estranho à relação entabulada entre as partes, para suposta liberação da quantia depositada. Logo, o contexto fático narrados nos autos permite a conclusão de que a existência de possível fraude esteve ao conhecimento da autora, não restando caracterizado que os alegados danos decorreram da ausência de adoção de medidas eficazes de proteção pelas recorridas.
11. Na espécie, não há qualquer evidência capaz de comprovar que os supostos fraudadores se utilizaram da quaisquer informações ou sistemas dos recorridos para prática do suposto ilícito. A recorrente agiu sem cautela e concorreu para ocorrência do dano, na medida em que optou por, não observar as cautelas necessárias, celebrando negócio jurídico com fraudador, fora da plataforma e das diretrizes de segurança regularmente informadas pela ré. Não cabe aos recorridos responder pela atitude temerária da autora de realizar a transação fora da plataforma e das diretrizes de segurança, bem como enviar quantia via pix para terceiro estranho ao negócio. Inaplicável a Súmula 479 do STJ ao caso, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização das transações pela autora não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas dos recorridos. Logo, restou caracteriza a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, a qual afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC.
12. Assim, considerando que não restou comprovado qualquer conduta ilícita dos recorridos ou defeito na prestação de serviço, não cabe a reparação dos alegados danos materiais e morais suportados pela autora. Sentença mantida.
13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.